Tribunal: TJSP
Processo: 2244596-90.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Eros Piceli
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – prestação de serviços de comercialização de "bitcoins" – tutela de urgência deferida em parte – determinação para que a ré proceda à liberação dos valores concernentes aos pedidos de saque no 3.14313838 e 5.04439309 "bitcoins" - contraditório instaurado – razoabilidade do direito invocado e perigo da demora demonstrados –

Ementa:
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais – prestação de serviços de comercialização de "bitcoins" – tutela de urgência deferida em parte – determinação para que a ré proceda à liberação dos valores concernentes aos pedidos de saque no 3.14313838 e 5.04439309 "bitcoins" - contraditório instaurado – razoabilidade do direito invocado e perigo da demora demonstrados – decisão mantida – agravo de instrumento não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
1
Agravo de Instrumento no 2244596-90.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Registro: 2020.0000106168
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2244596-90.2019.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que são agravantes
ATLAS SERVIÇOS EM ATIVOS DIGITAIS LTDA e ATLAS SERVICES SERVICOS DE
GESTAO EMPRESARIAL LTDA, é agravado ALEXIS MIKAEL CORRÊA DE ARANDA
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 33a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EROS
PICELI (Presidente), SÁ DUARTE E LUIZ EURICO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
EROS PICELI
RELATOR
ASSINATURA ELETRÔNICA
Agravo de Instrumento no 2244596-90.2019.8.26.0000

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
2
Agravo de Instrumento no 2244596-90.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Comarca: Santo André - Foro de Santo André - 4a Vara Cível
Agravantes: Atlas Serviços Em Ativos Digitais Ltda E Atlas Services
Servicos De Gestao Empresarial Ltda
Agravado: Alexis Mikael Corrêa De Aranda
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais – prestação de serviços de comercialização de
“bitcoins” – tutela de urgência deferida em parte – determinação
para que a ré proceda à liberação dos valores concernentes aos
pedidos de saque no 3.14313838 e 5.04439309 “bitcoins” -
contraditório instaurado – razoabilidade do direito invocado e
perigo da demora demonstrados – decisão mantida – agravo de
instrumento não provido.
Voto no 45.462
Vistos.
Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de
obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais relativa
a prestação de serviços de comercialização de “bitcoins”, concedeu
liminar para determinar à agravante a liberação dos valores referentes
aos pedidos de saque no 3.14313838 e 5.04439309 “bitcoins”, que
perfazem a quantia aproximada de R$ 313.000,00, no prazo de cinco
dias.
Afirmam que não estão presentes os requisitos para a
concessão da tutela de urgência. Apenas prestou serviço de
intermediação de compra e venda de criptomoedas, e quem custodia o
investimento junto às “exchanges” externas é a custodiante, que não
integra a lide.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
3
Agravo de Instrumento no 2244596-90.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
Diz que a relação contratual entre as partes não guarda
relação com o bloqueio noticiado nos autos, o agravado não comprovou a
recusa na devolução de seu investimento e a plataforma da custodiante
tem permitido resgates parciais diários de investimento.
Também não há prova de que a suposta demora no
saque estaria comprometendo seu próprio sustento.
Argumentam com a necessidade do contraditório,
sustentando que a manutenção da decisão gerará risco às suas
operações.
Recurso processado com efeito suspensivo e respondido.
É o relatório.
Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de
tutela de urgência para que as rés efetivem os saques de 3.14313838 e
5.04439309 bitcoins solicitados em agosto e setembro de 2019 e não
efetuados pela ré até a data da propositura da ação.
A tutela de urgência foi deferida a fls. 154/156 dos autos
principais, fundamentando o M. Juiz de primeiro grau que as alegações
do autor estão corroboradas no comunicado emitido no sítio eletrônico da
ré.
A este fundamento, acrescente-se a situação nebulosa
verificada nos autos. Na mensagem eletrônica de fls. 57 dos autos
principais funcionário da ré reconhece os pedidos de saque e adiciona
comunicado informando a realização dos saques com prazo maior,
enquanto neste processo é arguida sua ilegitimidade de parte por
ausência de responsabilidade.
O que se vê é que, estabelecido o contraditório, não
desincumbiu a agravante de esclarecer os fatos de forma suficiente, ao
contrário, trouxe mais dúvidas sobre a relação jurídica estabelecida. De
todo modo, o depósito judicial na forma determinada na decisão agravada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
33a Câmara de Direito Privado
4
Agravo de Instrumento no 2244596-90.2019.8.26.0000 - 33a Câm. – Direito Privado - TJ
assegura o resultado prático do processo e não há perigo de
irreversibilidade no caso de improcedência da ação.
Desta forma, presentes a razoabilidade do direito
invocado e o perigo da demora, de ser mantida a tutela de urgência
deferida na decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo de instrumento.
Eros Piceli
Relator